Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-11.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003498-11.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANDERSON VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 044.679.991-24 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), JUCIMARA VIEIRA DA SILVA ARRUDA - CPF: 028.775.771-47 (APELANTE), DANIELE VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 028.800.101-01 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAL/LUCROS CESSANTES
– PRESO – MORTE EM PRESÍDIO – DOENÇA – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – NEXO DE CAUSALIDADE – PROVA – AUSÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6o, da CF.

Em princípio, o Estado é responsável pelos cuidados com a pessoa que cumpre pena em presídio.

No caso, o falecimento decorreu da moléstia e não por ato ou omissão do Estado. Ainda, o curto período sob guarda do Estado/Município não provocou o evento. Ausência de relação de causalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: ANDERSON VIEIRA DO NASCIMENTO, DANIELE VIEIRA DO NASCIMENTO e JUCIMARA VIEIRA DA SILVA ARRUDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON VIEIRA DO NASCIMENTO, DANIELE VIEIRA DO NASCIMENTO e JUCIMARA VIEIRA DA SILVA ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAL/LUCROS CESSANTES

ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a sua exigibilidade em razão de serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que, os Autores/Apelantes ajuizaram ação de indenização alegando que o seu
o pai, Sr. Miguel Vieira da Silva, foi preso no dia 3-12-2016, enquanto dormia em sua residência, acusado de suposta agressão.

Asseveram que, o senhor Miguel não informou seus familiares de sua prisão, ficando preso por dias. Contudo, sua irmã Lucinda após tomar conhecimento do ocorrido, procurou a defensoria pública em 18-1-2017, que apresentou pedido de revogação de prisão. Em seguida, em 3-2-2017, foi indeferido o pedido requerido pela douta Defensoria. Sustenta, ainda, que em meio a tantas injustiças, o sr. Miguel ficou doente, e após passar mal foi levado à UPA e encaminhado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande e, diante do grave quadro de saúde veio a óbito em 25-3-2017, dentro da Cadeia Pública.

Finalizam, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes no importe de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), com apoio nos documentos anexos.

Em seguida, apresentou emenda a inicial com a juntada de novos documentos, o que foi homologado.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou defesa, alegando ausência de obrigação de indenizar em razão da inexistência de qualquer ilegalidade ou malferimento de garantia individual, pugnando pela improcedência da ação, com apoio nos documentos em anexo.

O Requerido/Apelado, Município de Várzea grande, deixou de apresentar contestação conforme certidão, id. 9332383.

Determinada a produção de provas, o Requerido Estado de Mato Grosso e os Autores/Apelantes manifestaram ausência de interesse em produção de provas. A seguir, o Município de Várzea Grande apresentou manifestação requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como, alternativamente, seja designada audiência para oitiva da testemunha Luiz Felipe Polesso, acostando documentos.

Em razão da ausência das partes na produção de provas e diante da sua convicção acerca do caso, o Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos.

Nas suas razões (id. 7451417), alegam os Apelantes que, pela
análise do conjunto probatório carreado aos autos, denota-se a latente responsabilidade estatal, posto que o indivíduo ao ser recolhido em instituição prisional fica sob a guarda do Estado, que tem o dever de vigilância e de proporcional meio para que o mesmo cumpra sua pena e seja reintegrado à sociedade. É por certo que não fosse o descaso, a inércia do Estado para com o sistema prisional, o de cujus não teria falecido, deixando seus familiares em extrema angústia e desespero.

Afirmam que, bastava o cumprimento fiel a esse preceptivo, e veríamos inexistente o número absurdo de mortes, como essa em epigrafe, certamente evitáveis, de pessoas pobres amontoadas nos corredores dos hospitais no aguardo de atendimento, motivo pelo qual requereram a reforma da r. sentença.

O Município de Várzea Grande contrarrazou (id. 7451423), requerendo o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 8382823), não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 7 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020